Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012070-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), TORRES COMERCIO CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.378.930/0001-09 (APELADO), OSVALDO ALVES FEITOSA - CPF: 273.202.351-53 (APELADO), EVA GONCALINA GONCALVES FEITOSA - CPF: 405.545.031-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESPACHO CITATÓRIO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PELO CREDOR PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que reconheceu a prescrição em Ação Monitória e extinguiu o processo com resolução de mérito. Alegação de prescrição decorrente da demora na citação do devedor, apesar das diligências do credor para localização do devedor e bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição e a necessidade de o autor adotar providências efetivas para viabilizar a citação do devedor dentro do prazo prescricional, considerando a interrupção do prazo somente se realizadas diligências eficazes, nos termos dos arts. 202, I, do CC/2002 e 240, § 1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do CC/2002, não foi interrompido, pois o Banco do Brasil não tomou as medidas necessárias para efetivar a citação no tempo adequado, mesmo após reiteradas tentativas.

4. O despacho citatório interrompe a prescrição, desde que o autor adote, tempestivamente, as providências necessárias à citação do réu, o que não ocorreu no presente caso. A responsabilidade pela demora recai sobre o autor, dada a ausência de endereço correto e a solicitação de citação por edital após o termo final do prazo quinquenal.

5. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois a demora não foi atribuída ao Judiciário, mas à falta de diligência do autor em fornecer endereço preciso da parte devedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A falta de providências eficazes para citação do réu no prazo legal implica a perda do efeito interruptivo da prescrição, resultando na prescrição da pretensão monitória."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, art. 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
Ação Monitória
, por ela movida em desfavor de Torres Comércio Construção Ltda.,
reconheceu a prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que o prazo de prescrição não corre durante a suspensão processual, que ocorreu pela ausência de localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Defende que, sempre que foi intimado, compareceu ao processo e tomou as providências cabíveis, afastando a ideia de negligência que justifique a prescrição intercorrente.

Assevera que, conforme a Súmula 106 do STJ, eventuais demoras processuais, inerentes ao sistema judicial, não podem ser imputadas ao credor, especialmente quando o credor realiza diligências e se manifesta sempre que intimado, como ocorreu no presente caso.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora, pugnando pelo desprovimento do apelo, id. 235363734.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Ação Monitória
, por ele movida em desfavor de Torres Comércio Construção Ltda e outros.

Na ocasião, o Magistrado
reconheceu a prescrição originária e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que, em
05/05/2018
, a Apelante ajuizou a mencionada ação, sob o argumento de que, em 2014 os apelados firmaram contrato de abertura de crédito – BB Crédito Empresa n. 121.612.497, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Sustentou que, nos termos do contrato firmado, o recorrido assumiu a obrigação de pagar o valor do financiamento, em 36 (trinta e seis) prestações mensais, com vencimento em 15/08/2017. No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o Autor credor das partes Rés na quantia de R$ 46.938,30 (quarenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos), portanto dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Conforme se verifica dos autos, o Magistrado de Primeiro grau proferiu despacho para citação em 07/05/2018 (id. 13065734, fl. 75).

Diante da dificuldade para promover a citação do Apelado, mesmo após diversas manifestações do Apelante, com apresentação de endereços vinculados à devedora, e pedidos de citação por oficial, todas restaram infrutíferas, como pode ser conferido no andamento processual.

Assim, em 17/05/2023, o Banco recorrente requereu a citação por edital, que se concretizou em 27/05/2023, id. 124998114, fls. 199/200.

Dessa feita, a contar o lapso temporal de 5 (cinco) anos, do dia seguinte à data do vencimento do contrato de empréstimo (15/08/2017), id. 13053597, fls. 57/74, o termo
final do prazo prescricional ocorreu em 15/08/2022
, de modo que resta evidente que o requerimento para a citação por edital somente foi realizado quando já expirado o aludido prazo prescricional quinquenal.

É certo que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, porém, exige-se que, para tanto, a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos do que dispõe os arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, a prescrição neste caso ocorreu devido à dificuldade do autor em localizar a devedora para realizar a citação dentro do prazo legal, impossibilitando que esta integrasse regularmente a relação processual.

Observa-se que, mesmo após várias tentativas e diligências realizadas pelo autor no Juízo de origem para localizar a devedora, sem sucesso, o recorrente só solicitou a citação por edital após o prazo prescricional já estar consolidado.

Sobre esse ponto, vale ressaltar que se a demora na citação se deve à incapacidade do autor de fornecer o endereço correto da parte ré, e não a falhas atribuíveis ao Poder Judiciário, não se aplica o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ e no art. 240, § 3o, do CPC.

Diante desse contexto, verifica-se que a demora na citação ocorreu por inércia da parte autora em tomar as medidas necessárias para esse fim.

Em vista do exposto, constata-se que a pretensão do autor foi atingida pela prescrição, pois o prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, transcorreu sem qualquer causa que interrompesse ou suspendesse seu curso.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE CINCO ANOS. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS PELO AUTOR. ART. 240, §2o, DO CPC. PROVIDÊNCIAS PARA A CITAÇÃO NÃO ADOTADAS PELA PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, visando à cobrança de dívida decorrente de Contrato de Abertura de Crédito – CDC Automático. O Apelado, Luiz Mazzetto Sobrinho, sustenta a ocorrência de prescrição, dado o intervalo de tempo entre o vencimento da dívida e sua citação válida.

II. Questão em Discussão:

2. A principal questão a ser analisada é se houve a interrupção da prescrição, à luz das providências adotadas pelo Banco do Brasil S/A para realizar a citação do devedor, conforme o art. 240, §2o, do CPC.

III. Razões de Decidir:

3. Documentação Hábil à Ação Monitória: Inicialmente, rejeita-se a preliminar de falta de documentos necessários para o aparelhamento da Ação Monitória, visto que o Banco apresentou o contrato e o demonstrativo de débitos, sendo este último suficiente para embasar a ação, conforme a Súmula 247 do STJ.

Prazo Prescricional de 05 Anos: A prescrição aplicável à Ação Monitória é de 05 anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil. O prazo iniciou-se em 20/02/2017, data do vencimento da última parcela.

Citação e Prescrição: Embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, em 25/03/2019, a citação válida do Apelado ocorreu apenas em 28/04/2023, ultrapassando o prazo de 05 anos.

Perda do Efeito Interruptivo da Prescrição: O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências para efetivá-la. No caso, o Banco não cumpriu essa obrigação dentro do prazo, o que resultou na perda do efeito interruptivo.

IV. Dispositivo e Tese:

7. Recurso Prejudicado: Diante da prescrição, julga-se prejudicado o recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Tese de julgamento: "A ausência de providências tempestivas para a citação do réu no prazo legal implica a perda do efeito interruptivo da prescrição, resultando na prescrição da pretensão monitória."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5o, I; Código de Processo Civil, art. 240, §2o, e art. 85, §2o; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014685-93.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 0005610-26.2012.8.11.0040. (N.U 1000162-04.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE DUPLICATA PRESCRITA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 240 §2o DO CPC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Ainda que ajuizada a ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, se a citação do requerido não se efetivar dentro do prazo legal, aplica-se o disposto no § 2o, do art. 240, do CPC e não se interrompe a contagem do prazo prescricional.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. (N.U 1001235-26.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando a citação do devedor não for realizada, e inexistindo mora imputável ao judiciário.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (TJMT. RAC 0000305-37.2015.8.11.0111. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 19/03/2024. Publicação: 20/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA DO ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de abertura de crédito, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.

Recurso desprovido e sentença mantida. (TJMT. RAC 0025767-32.2015.8.11.0002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 08/11/2023. Publicação: 11/11/2023).

Dessa feita, sendo responsabilidade da parte autora fornecer o endereço correto da parte adversa para a realização da citação, caso esta ocorra após o decurso do prazo prescricional, e o atraso não seja exclusivamente atribuível ao Judiciário, a prescrição deve ser declarada. Isso se aplica mesmo que a ação tenha sido proposta antes do término do prazo, o que justifica a manutenção da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, para manter integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024